Tribunal: TJBA
Processo: 0576826-70.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-08-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0576826-70.2015.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: EDSON DO NASCIMENTO CARVALHO SANTOS

Advogado(s)
:
RAFAEL ANDRADE SOUZA

APELADO: COMPANHIA DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO RCI BRASIL

Advogado(s)
:
FABIO FRASATO CAIRES

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PEDIDO DE DESISTÊNCIA FORMULADO PELA AUTORA APÓS A CONTESTAÇÃO. AUSÊNCIA DE OPOSIÇÃO JUSTIFICADO DO RÉU. POSSIBILIDADE DE HOMOLOGAÇÃO. ENTENDIMENTO DO STJ. POSSIBILIDADE DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EXTRAJUDICIAIS. PREVISÃO CONTRATUAL. EXISTÊNCIA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EXTRAJUDICIAIS DE COBRANÇA. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO DESPROVIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Apelação Cível interposta por
Edson do Nascimento Carvalho Santos
em face de sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, que homologou o pedido de desistência da ação de busca e apreensão ajuizada por instituição financeira, julgando-a extinta sem resolução do mérito, e, ainda, julgou improcedentes os pedidos formulados em reconvenção. O apelante requereu a reforma da sentença, com o não reconhecimento da desistência da ação principal, o julgamento de procedência da reconvenção, a condenação da parte autora por litigância de má-fé e o pagamento de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a homologação da desistência da ação principal, após a apresentação de contestação e oposição do réu, exige sua anuência e, em caso positivo, se essa oposição foi suficientemente fundamentada; (ii) aferir a legalidade da cobrança de honorários advocatícios extrajudiciais, nos termos do contrato firmado entre as partes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 485, § 4º, do CPC exige anuência do réu para a desistência da ação após a contestação, mas tal oposição deve ser devidamente fundamentada, sob pena de configurar abuso de direito, em conformidade com a jurisprudência consolidada do STJ.

4. Contudo, a justificativa apresentada se limitou à alegação de inexistência de acordo extrajudicial e suposta má-fé da parte autora, o que, sem elementos probatórios objetivos, não se mostra suficiente para obstar a homologação da desistência, nos termos da jurisprudência do STJ.

5. Quanto à cobrança de honorários extrajudiciais no valor de R$ 15,70, o contrato firmado entre as partes (ID 71057473), em sua cláusula 11, prevê expressamente a possibilidade de cobrança de encargos pela cobrança do débito, incluindo honorários advocatícios extrajudiciais até o limite de 10% do valor devido.

6. No caso, a parcela inadimplida totalizava R$ 460,87, e o valor dos honorários se manteve proporcional. Houve, ainda, envio de notificação extrajudicial com comprovação por AR (ID 71057474), o que demonstra a prestação do serviço, atendendo aos requisitos exigidos pela jurisprudência do STJ.

7. Não se verifica nos autos comprovação objetiva da suposta coação, tratamento desrespeitoso por parte do escritório de cobrança ou qualquer outro elemento que evidencie prática abusiva por parte da instituição financeira, sendo inviável a caracterização de dano moral ou litigância de má-fé da parte autora, nos termos do art. 80 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A oposição do réu ao pedido de desistência da ação principal, após o oferecimento da contestação, deve ser fundamentada com elementos juridicamente relevantes, não sendo suficiente a simples discordância para impedir a homologação.

2. É válida a cobrança de honorários advocatícios extrajudiciais prevista em cláusula contratual, desde que haja previsão expressa e comprovação da efetiva prestação do serviço.

3. A simples inadimplência, desacordo quanto à cobrança e envio de notificação extrajudicial não caracterizam, por si sós, abuso de direito ou dano moral indenizável.

____________________________________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 80, 344, 485, § 4º.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, REsp 1.267.995/PB, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 27.06.2012, DJe 03.08.2012;
STJ, AgInt no REsp 1.813.017/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 15.10.2019, DJe 24.10.2019;
STJ, REsp 2.031.606, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 17.03.2023;
TJ-SP, ApCiv 1063814-04.2023.8.26.0053, Rel. Des. Percival Nogueira, j. 15.05.2024;
TJ-MT, ApCiv 1019863-18.2020.8.11.0041, j. 06.03.2024;

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação
nº
0576826-70.2015.8.05.0001, em que figuram como Apelante
EDSON DO NASCIMENTO CARVALHO SANTOS
e apelado
COMPANHIA DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO RCI BRASIL
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
REJEITAR A PRELIMINAR
de impugnação à gratuidade,
CONHECER DO APELO
e, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Relatora, Zandra Anunciação Alvarez Parada, Juíza de Direito Substituta de 2º Grau.

Sala de Sessões, de de 2025.

Presidente

Zandra Anunciação Alvarez Parada

Juíza de Direito Substituta de 2º Grau - Relatora

Procurador(a) de Justiça

(08)